Tribunal: TJPA
Processo: 0812880-92.2021.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10852 - Latrocínio
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0812880-92.2021.8.14.0000

APELANTE: LUIZ FELIPE BRITO DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157,
§3º, INCISO II DO CPB
– LATROCÍNIO – MÉRITO -
1)
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS OU RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPROVIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME IMPUTADO AO RÉU COMPROVADA NOS AUTOS PELO DEPOIMENTO DA VÍTIMA SOBREVIVENTE EM JUÍZO, CORROBORADO PELA OITIVA DAS TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO E PELO DEPOIMENTO DO POLICIAL QUE REALIZOU A PRISÃO DO ACUSADO. PRECEDENTES.
2)
PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL. IMPROVIMENTO. CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME QUE JUSTIFICAM A EXASPERAÇÃO DA REPRIMENDA. SUMULA N. 23 DO TJE/PA. ESCORREITA DOSIMETRIA REALIZADA NA SENTENÇA RECORRIDA.
3)
– PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE CADA DISPOSITIVO LEGAL. PRECEDENTES.
4)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
LUIZ FELIPE BRITO DE SOUZA
, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bragança/Pa (
fls. 337/342 – ID 7088596
) que o condenou à pena de 25 (vinte e cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 200 (duzentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime previsto no art. 157, §3º, inciso II do CPB.

Em suas razões recursais (
fls
.
349/360 – ID 7088597
), demandou o recorrente por sua absolvição por insuficiência de provas da autoria delitiva. Alternativamente, pugnou pelo reconhecimento da participação de menor importância, com a incidência da causa de diminuição da pena prevista no art. 29, §1º do CPB, além da retificação da pena-base para o mínimo legal.

Por fim, demandou pelo prequestionamento da matéria suscitada.

Em contrarrazões (
fls. 377/390 – ID 7088598
), o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido pela Douta Procuradoria de Justiça em seu parecer (
fls. 402/409 – ID 8043983
).

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Consta na denúncia que, no dia 28 de março de 2013, por volta de 19h30min, na Rua Projetada 3, bairro do Vila Sinhá, município de Bragança, os denunciados Elias, Luiz Felipe e Maciel subtraíram da vítima Luis Carlos Pinheiro do Rosário uma motocicleta modelo Honda Titan, de cor preta, mediante grave violência, efetuando um disparo contra a vítima Carolina de Melo Oliveira, 15 anos, atingindo sua cabeça, causando-lhe as lesões que a trouxeram a óbito.

A testemunha Sandro de Melo Oliveira, relatou em seu depoimento às fls. 06 do IPL, que no dia dos fatos por volta das 20h00min estava conversando com seu primo António Carlos Oliveira e sua tia Marenilde de Melo Oliveira, momento em que visualizou a vítima "Carlinhos" chegando na residência da ofendida "Carol". Nesta ocasião a vítima Carlos entrou na residência em companhia de Marenilde lhe entregando a quantia de R$ 100,00 (cem reais) que seria utilizada para comprar alimentos para sua filha.

Segue narrando que logo em seguida Carlinhos saiu e ficou conversando em frente à residência, sendo que alguns minutos depois informou a vítima Carolina, que estava no interior da casa, que iria ao bar Gorilão devolver a motocicleta para Paulo Guedes que estava tocando no referido estabelecimento.

No momento em que a vítima Carlinhos subiu na moto foi abordado pelos três denunciados, os quais se aproximaram andando, tendo o acusado Maciel retirado da cintura um revolver e apontado em direção a cabeça de Carlinhos dizendo: "ME ENTREGA A CHAVE DA MOTO E DEPOIS CORRE" (Textuais).

Ato continuo a vítima Carlos entregou a chave do veículo e saiu correndo para a lateral da residência, ocasião em que os denunciados subiram na moto, tendo Luiz Felipe ligado a mesma, Elias ficado no meio e Maciel subido por último. Ocorre que quando os denunciados já estavam indo embora a vítima Carolina saiu de dentro da residência e gritou: "ESTÃO ROUBANDO A MOTO" (textuais).

Neste momento o denunciado Maciel desceu da moto, apontou a arma em direção a vítima, sendo que Carolina ao perceber a atitude do acusado virou-se de costas e tentou correr para o interior da residência, entretanto o acusado efetuou um disparo que acertou a nuca da ofendida.

Os denunciados imediatamente empreenderam fuga do local na motocicleta roubada. A vítima foi socorrida e evada ao Hospital Antônio Maria Zacarias, porém não resistiu aos ferimentos e evoluiu a óbito.

Diante dos fatos, os réus MACIEL FELIX CORDEIRO, ELIAS ALVES DA SILVA LUIZ e FELIPE BRITO DE SOUSA incorreram nas sanções do artigo 157, §3° do CPB, tendo sido o processo desmembrado em relação a este último, o qual foi condenado à pena de 25 (vinte e cinco) anos de reclusão em regime inicial fechado, e mais 200 (duzentos) dias-multa.

Irresignado, o réu interpôs o presente apelo demandando por sua absolvição, aduzindo para tanto que inexistem nos autos provas suficientes da autoria, alternativamente, pleiteou pelo reconhecimento de sua participação de menor importância.

De plano, atesto que o pleito absolutório não merece prosperar.

Com efeito observa-se que a materialidade do crime de latrocínio cometido restou demonstrada nos autos através do auto de apreensão e exibição de objetos constante à
fl. 30 – ID 7088570
, atestando a apreensão da motocicleta Honda Fan 150cc, Placa NOP6801, cor original preta, a qual foi encontrada na posse de José Leandro Sousa e Sousa, pessoa que adquiriu a moto roubada diretamente do ora recorrente.

No mesmo sentido, o resultado morte decorrente da violência empregada no crime de roubo praticado pelo apelante restou evidenciada pelo Laudo Necroscópico de
fls. 48/49 – ID 7088571
, atestando o falecimento da vítima Carolina Melo de Oliveira, em decorrência de disparo de arma de fogo que lhe atingiu a região da nuca, na região occipital à esquerda.

No mesmo sentido, tanto a materialidade quanto a autoria do crime imputado ao recorrente foi evidenciada no feito através dos depoimentos da vítima Luiz Carlos Pinheiro do Rosário e das testemunhas Marenilde de Melo Oliveira e Sandro de Melo Oliveira, além do depoimento do policial militar José Ribamar Araújo Santos, prestados por ocasião da realização da audiência de instrução e julgamento ocorrida em 27.08.2018 (
fls. 241/242 – ID 7088590
), cuja mídia digital foi migrada pra o sistema PJE, tendo a vítima sobrevivente atestado que foi abordado por três indivíduos, dente eles o réu FELIPE BRITO DE SOUSA, o qual lhe abordou apontado a arma em sua cabeça e ordenando que entregasse dinheiro e celular, oportunidade em que os três lhe tomaram a moto e outros pertences, tendo MACIEL FELIX CORDEIRO desferido o disparo que ceifou a vida de Caroline de Oliveira, atendendo ao comando de Felipe para que atingisse a ofendida.

Com efeito, evidencia-se que a autoria e materialidade do crime de latrocínio praticado restou suficientemente demonstrada nos autos, tendo o acusado, ora recorrente participado ativamente da ação delitiva ameaçando a vítima com arma de fogo e pilotando a motocicleta objeto do crime, dando fuga a todos assaltantes, além de ter ele próprio vendido o objeto do crime para um terceiro, elementos suficientemente demonstrados nos autos, não havendo que se falar, portanto, na alegada participação de menor importância na empreitada delituosa.

É importante ressaltar, que o depoimento da vítima nos crimes patrimoniais, como já consolidado pela doutrina e jurisprudência, constitui prova idônea apta a comprovação delitiva, especialmente, quando corroboradas pelos depoimentos das testemunhas e dos policiais que participaram da diligência que culminou com a prisão em flagrante do réu. Nesse sentido, remansoso é o entendimento da jurisprudência pátria, conforme demonstram os seguintes arestos,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONTEÚDO FATÍCO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.

RECURSO IMPROVIDO.

1. A Corte de origem, de forma fundamentada, concluiu acerca da materialidade e autoria assestadas ao agravante, especialmente considerando os depoimentos prestados pelas vítimas e pelos policiais que realizaram o flagrante, que se mostraram firmes e coerentes, no sentido de que teria ele transportado os demais agentes ao local dos fatos e com eles tentado empreender fuga após a consumação do roubo, não havendo que se falar em ilegalidade no acórdão recorrido.

2. Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos.

3. O depoimento dos policiais constitui elemento hábil à comprovação delitiva, mormente na espécie dos autos, em que, como assentado no aresto a quo, inexiste suspeita de imparcialidade dos agentes.

4. A desconstituição do julgado no intuito de abrigar o pleito defensivo absolutório não encontra espaço na via eleita, porquanto seria necessário a este Tribunal Superior de Justiça aprofundado revolvimento do contexto fático-probatório, providência incabível em recurso especial, conforme já assentado pela Súmula n. 7 desta Corte.

5. Agravo improvido.

(AgRg no AREsp 1250627/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 11/05/2018)

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO PRATICADO, MEDIANTE EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 157, § 2º, I, DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA.

PRETENSA ABSOLVIÇÃO, DIANTE DA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO.
AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRAS DA VÍTIMA, EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS, UNÍSSONAS, FIRMES E SEGURAS, CORROBORADAS PELO DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA. RECONHECIMENTO DO RÉU REALIZADO PERANTE AUTORIDADE POLICIAL E JUDICIÁRIA. ACUSADO QUE, EM VIA PÚBLICA, MEDIANTE GRAVE AMEAÇA CONSISTENTE EM EMPREGO DE ARMA DE FOGO, SUBTRAIU O CELULAR E A BOLSA DA VÍTIMA,
CONTENDO DOCUMENTOS E R$ 800,00. CRIME DE ROUBO CONFIGURADO. CAUSA DE AUMENTO DE PENA REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PROVA ORAL QUE EVIDENCIA O EMPREGO DE ARMA DE FOGO DURANTE A PRÁTICA DO INJUSTO. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA PARA ATESTAR A POTENCIALIDADE LESIVA. CONDENAÇÃO MANTIDA.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Apelação Criminal n. 0004495-03.2018.8.24.0038, de Joinville, rel. Des. Antônio Zoldan da Veiga, Quinta Câmara Criminal, j. 09-05-2019).

ESTADO DE SANTA CATARINA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE SANTA CATARINA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Apelações Criminais n. 0000126-93.2018.8.24.0125, de Itapema. Relator: Desembargador Getúlio Corrêa

APELAÇÕES CRIMINAIS - CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO (CP, ART. 157, § 2º, II) E CORRUPÇÃO DE MENORES (ECA, ART. 244-B, CAPUT) - SENTENÇA CONDENATÓRIA.

INSURGÊNCIAS DEFENSIVAS.

RECURSO DE G. A. DE S.

CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO.

PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL - REGRAMENTO DO ART. 226 DO CPP QUE CONSTITUI MERA ORIENTAÇÃO - VÍCIO INEXISTENTE.

"A inobservância das formalidades legais para o reconhecimento pessoal do acusado não enseja nulidade, por não se tratar de exigência, apenas recomendação, sendo válido o ato quando realizado de forma diversa da prevista em lei" (STJ, Min. Rogerio Schietti Cruz).

MÉRITO -
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA SOBEJAMENTE DEMONSTRADAS - DEPOIMENTOS DA VÍTIMA NA FASE INDICIÁRIA CORROBORADA PELAS PALAVRAS HARMÔNICAS E SEGURAS DOS POLICIAIS MILITARES QUE REALIZARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DOS ACUSADOS E PELA ADMISSÃO EXTRAJUDICIAL DO RÉU - DOLO DO RÉU DEVIDAMENTE EVIDENCIADO - CONDENAÇÃO MANTIDA.

"Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a palavra das vítimas é plenamente admitida para embasar o decreto condenatório, mormente em casos nos quais a conduta delituosa é praticada na clandestinidade" (STJ, Min. Campos Marques).

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal"
(STF Min. Celso de Mello).

(...)

RECURSO DE L. DE S. C. CONHECIDO E DESPROVIDO, E APELO DE G. A. DE S. PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, PROVIDO EM PARTE.

V (TJSC, Apelação Criminal n. 0000126-93.2018.8.24.0125, de Itapema, rel. Des. Getúlio Corrêa, Terceira Câmara Criminal, j. 02-04-2019).

Assim, vê-se que a autoria e a materialidade delitiva do crime de latrocínio em comento encontram-se evidenciadas através das provas amealhadas aos autos, motivo pelo qual resta insubsistente o pleito de absolvição ora formulado, bem como, o de reconhecimento da participação de menor importância.

Quanto a dosimetria, melhor sorte não assiste ao pleito de reforma da pena base para o mínimo legal. Explico:

Analisando atentamente a dosimetria realizada na sentença, após a avaliação das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, constata-se o acerto do magistrado ao avaliar a
culpabilidade
exacerbada do acusado, o qual agiu com intensa crueldade ao ordenar que seu comparsa desferisse o disparo que atingiu fatalmente a vítima, mesmo já estando de posse de todos os objetos oriundos do assalto; No mesmo sentido,
as circunstâncias do crime
, revelam-se de extrema reprovabilidade, tendo acusado agido em concurso com mais dois indivíduos, em via pública, no período da noite, ceifando a vida de uma das vítimas na frente da genitora desta, causando-lhe intenso sofrimento; Por fim,
as consequências do crime
são de igual modo negativas, considerando que a morte da ofendida deixou órfã a sua filha recém nascida de apenas 18 (dezoito) dias de vida.

Destarte, resta plenamente justificada a exasperação da pena base ao patamar médio previsto para o tipo penal
[1]
, isto é, em
25 (vinte e cinco) anos de reclusão e mais 200 (duzentos) dias-multa
, em conformidade com o que autoriza a Sumula nº. 23 desta Colenda Corte de Justiça, pena esta que se torna definitiva ante a ausência se elementos a serem valorados nas etapas subsequentes.

Em razão do tempo de pena corpórea estabelecido, é impositiva a manutenção do regime fechado para o cumprimento inicial da reprimenda, nos termos do art. 33, §2º, alínea a) do CPB, devendo ser mantido o cálculo da multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Por derradeiro, quanto ao prequestionamento da matéria trazida à lume para eventual interposição de recursos de impugnação extraordinária, cumpre ressaltar que, na hipótese, toda a questão suscitada foi devidamente analisada, possibilitando eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos dispositivos de lei tidos por violados.

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/Pa, data da assinatura digital.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]
Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

§ 3º

Se da violência resulta:

(...) II – morte, a pena é de reclusão de 20 (vinte) a 30 (trinta) anos, e multa.

Belém, 13/07/2023